Tribunal: TJMT
Processo: 1035448-65.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035448-65.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[AUGUSTO NOVELO - CPF: 034.352.938-61 (RECORRENTE), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1035448-65.2022.8.11.0001

SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ – MT.

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: AUGUSTO NOVELO

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida

EMENTA:

INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSUMIDOR – COBRANÇA DE DÍVIDA PRETÉRITA – CORTE INDEVIDO – SERVIÇO ESSENCIAL – ENTENDIMENTO STJ – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR MEIO DE OUTRAS VIAS MENOS GRAVOSAS – DANO MORAL CONFIGURADO – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O STJ possui entendimento pacífico quanto à ilegalidade do corte de energia elétrica do consumidor por inadimplência por débito pretérito, devendo, nestes casos, seguir a cobrança pelas vias ordinárias.

Comprovado o ato ilícito, consistente na suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, a qual é causa ensejadora de indenização, em face da ocorrência de dano moral “
in re ipsa
”, ou presumido, que dispensa comprovação da extensão dos danos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou a transferência de titularidade dos serviços de fornecimento de energia elétrica, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, em virtude da interrupção do fornecimento de energia elétrica na residência da parte recorrida, por pendencia financeira pretérita.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da ausência de danos morais – Da regularidade na interrupção dos serviços de energia.

2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

3. Da litigância de má-fé.

4. Do prequestionamento.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da ausência de danos morais – Da regularidade na interrupção dos serviços de água

A meu ver, merece ser rechaçada tal tese recursal. Isto porque, no caso vertente, restou incontroverso que o recorrido teve suspenso o fornecimento de energia elétrica, em razão do inadimplemento de débitos pretéritos.

Contudo, compulsando os autos, verifico que a recorrente não agiu conforme a legislação vigente, posto que o corte de energia elétrica é admitido apenas quando o consumidor encontra-se em débito com as faturas atuais, sendo inadmitido o corte decorrente de recuperação de consumo.

Em que pese as alegações da parte recorrente, que tal suspensão do fornecimento de energia, se deu em 30/12/2021, e se refere a débito atual pago em atraso, percebe-se que após a referida data houve meses consecutivos de consumo com pagamento dentro do prazo, conforme documento id. juntado pela própria recorrente. Desta forma, resta patente nos autos, que tal suspensão se deu por débitos pretéritos.

Existindo faturas pretéritas, cabe ao credor, no caso a prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, salvar dos meios ordinários de cobrança, e não agir coercivamente contra o consumidor.

Segue o entendimento hodierno de Nossos Tribunais, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – INADIMPLÊNCIA POR DÉBITOS PRETÉRITOS – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – NÃO CABIMENTO – SERVIÇO ESSENCIAL – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – ELEMENTOS PRESENTES NA AÇÃO ORIGINÁRIA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO RECORRIDA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado que a inadimplência é de débito pretérito, a prestadora de serviço não pode interromper o fornecimento de água do consumidor, tendo em vista que têm outros meios menos gravosos para a cobrança. Precedentes do STJ.

“(...) Esta Corte pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.
Precedentes: AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg nos EDcl no REsp. 1.073.672/RS, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 5.2.2016; REsp. 1.117.542/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.2.2011; AgRg no REsp 1.016.463/MA, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 2.2.2011.(...) (AgRg no AREsp 180.362/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 16/08/2016).

Demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve-se conceder a tutela de urgência antecipada, nos termos do art. 300 do CPC.

(N.U 1004073-25.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 13/09/2017).

Sendo assim, comprovado o ato ilícito consistente no corte irregular da energia, mostra-se indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência do recorrido, a qual é causa ensejadora de indenização, em face da ocorrência de dano moral “
in re ipsa
”, ou presumido, que dispensa comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato.

2.
Combate o valor indenizatório

Dessa forma,
entendo que a decisão objurgada não comporta reparos, eis que, o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, fixados a título de indenização por danos morais, é ponderado, razoável e proporcional ao dano verificado e, por isso, merece ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023